Tribunal: STF
Processo: ACO 912
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.  ANTECIPAÇÃO
   DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
   E PERICULUM IN MORA. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I
   - A plausibilidade jurídica das alegações encontra-se demonstrada
   pelas reiteradas decisões desta Corte no sentido de deferir a
   tutela antecipada em casos idênticos.
II - A possibilidade de
   apreensão dos veículos utilizados pela ECT para prestar os
   serviços postais pelo não pagamento do IPVA é suficiente para
   caracterizar o periculum in mora.
III - Agravo regimental
   improvido.